Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-57.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS DE BOX. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO QUANTUM INADIMPLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre rescisão contratual cumulada com ressarcimento de valores pagos pela prestação de serviço de instalação de vidros box na residência do autor, além de perdas e danos.
2. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras extinguiu o feito sem resolução de mérito em face da ilegitimidade passiva da primeira ré (Estilo Glass) e procedente em parte os pedidos constantes na inicial para condenar o segundo réu (Jailson Rodrigues Bezerra) a pagar ao requerente o valor de R$ 1.900,00, a título de perdas e danos, com correção monetária a partir do desembolso (09/07/2019), e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (07/02/2020).
3. O autor interpôs recurso para reforma da sentença para procedência integral dos pedidos formulados na inicial. Alega error in judicando e deficiência de fundamentação. Aponta que a sentença se limitou à apreciação de apenas um pedido e não fundamentou o indeferimento do pedido principal, ou seja, a condenação do réu ao ressarcimento da integralidade dos valores pagos pela prestação de serviços (R$ 6.000,00). Requer ainda a condenação do recorrido aos ônus sucumbenciais.
4. Não merece acolhida o requerimento de ressarcimento da integralidade dos valores dispendidos pelo autor formulado no “item d” da inicial. Isso porque o contrato firmado entre as partes consistia na entrega de materiais e mão de obra para instalação de vidros no box da residência do autor e a ré cumpriu com entrega dos materiais.
5. Destaque-se, embora tenha operado a revelia no caso em comento, o autor não se desincumbiu de demonstrar de forma detalhada o quantum dispendido a título de material e mão de obra, tampouco o valor correspondente ao material deixado em sua residência, o que inviabiliza apuração de valores. Eventual ressarcimento da integralidade do valor desembolsado certamente ensejaria enriquecimento sem causa, impossível de ser amparado pelo Judiciário.
6. Ademais, julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente: STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016, Informativo 585, partes: Paulo Rodrigues Vieira versus União Federal.
7. Por fim, é de se consignar que não merece acolhida o requerimento de condenação do recorrido em honorários advocatícios nos termos do art. 85, do CPC. Na sistemática dos juizados especiais, não se aplica os dispositivos do CPC/2015, ante a existência de regramento próprio na Lei 9.099/95 qual prevê que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas (Id 25279374 a 25279379). Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões (Id 25086265). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.